Tribunal: CARF
Processo: 18471.001161/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001161/2008-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
DETECTOR DO BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 144/153), o qual transcrevo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001161/2008-03
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001161/2008-03

LANÇAMENTO
Trata-se de crédito para a Seguridade Social (AI 37.157.994-5) no valor de R$
42.501,83, acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da emissão
da guia de pagamento, abrangendo o período de 01/2004 a 12/2004, decorrente de
contribuições à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
da empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra, conforme relatório
fiscal, de fls. 26/29.
2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de remuneração aos
segurados das empresas prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra, que
prestaram serviços à empresa contratante.
2.2. A cessão de mão-de-obra foi caracterizada pela análise dos contratos de prestação
de serviços, anexadas, nos quais se verifica que os serviços foram realizados na sede da
contratante e sob a supervisão da mesma, fatos estes confirmados em inspeção física na
empresa.
2.3. Adiciona-se que a empresa só possuía 3 empregados registrados no período do
lançamento (um vigia, uma secretária e um assistente administrativo), o que prova o
caráter não eventual do labor e a intenção do contribuinte em se eximir do pagamento
de contribuições mediante terceirização da maior parte da mão-de-obra necessária para
cumprir seu objeto social.
2.4. Não obstante a caracterização da mão-de-obra, o contribuinte não efetuou a
retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais.
2.5. O auditor fiscal fez juntada aos autos de cópia dos seguintes documentos: notas
fiscais de serviços e contratos de prestação de serviços (fls.62/85), Quadros
demonstrativos (Anexo I), relacionando as empresas prestadoras de serviços e
respectivos CNPJ, data, valores e descrição das notas fiscais de serviço e cálculo da
retenção de 11% (fls.30/31), Contratos de prestação de serviços (fls.32/40).
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 30/06/2008 (fls.1, 44),
apresentando a defesa aos 30/07/2008, de fls. 48/49, acompanhada de cópia dos
seguintes documentos: Declarações das empresas prestadoras (fls.78, 89, 98 106).
3.2. Alega a defendente
3.2.1. o agente fiscal alega que os serviços no curso de 2004 foram prestados na sede do
impugnante, com base em inspeção física realizada em 2008 nas instalações atuais.
Ocorre que no ano de 2004 as instalações da impugnante eram outras, local onde os
serviços prestados pelas empresas não poderiam lá ser executados, em razão do espaço
físico. Ademais a previsão nos contratos de prestação de serviços de que estes poderiam
ser executados na sede da impugnante, não implica necessariamente que os serviços
foram executados naquele local. Conclui que os serviços não foram executados em sua
sede, descaracterizando a cessão de mão-de-obra.
3.2.2. os serviços foram prestados pelos próprios sócios das empresas prestadoras, não
se caracterizando a cessão de mão-de-obra de trabalhadores, como atestam as
declarações e respectivos contratos sociais daquelas.
3.2.3. os serviços prestados não se enquadram no rol taxativo do art.154 a 156 da IN
100, de 18.12.2003, vigente à época, não se caracterizando a cessão de mão-de-obra.
4.É o relatório.
O Lançamento foi considerado Procedente pela 15a Turma da DRJ/RJOI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001161/2008-03

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
OU
EMPREITADA.
RESPONSABILIDADE
PRINCIPAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados das empresas contratadas (art.20 e art.22, I, II, III da Lei
8.212/91).
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e pelo
repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das contribuições
das empresas contratadas. (artigo 31, caput, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.711/98).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/09/2011 (e-fls. 159), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/10/2011 (163/165) com os argumentos a seguir
sintetizados.
- Defende que a retenção dos 11% sobre o faturamento das prestadoras que
realizam seus serviços mediante cessão de mão-de-obra é justificável se o valor retido e
recolhido à Previdência Social for de fato e de direito uma antecipação da contribuição social
devida. Alega que, se no presente caso os serviços prestados foram unicamente executados pelos
próprios sócios das contratadas, que sequer têm empregados técnicos em engenharia para
executá-los, não cabe impor a retenção de 11% a título de antecipação. Indica a juntada de
documentos comprobatórios de que as empresas prestadoras de serviço não tinham nenhum
empregado técnico no ano calendário 2004.
- Aponta a apresentação de elementos de prova com o intuito de demonstrar que
os serviços não foram realizados no estabelecimento da contratante e sim no terminal de petróleo
da Petrobras no município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro.
- Aduz que, quando não há mão-de-obra de empregado a ser cedida, não há
justificativa para a retenção dos 11% do faturamento a título de antecipação de INSS,
principalmente quando resta comprovado que os serviços foram prestados pelos sócios ou
titulares da contratada.
- Expõe que, de acordo com o art. 120 da Instrução Normativa RFB n° 971/2003
(sic) e a Resolução da Diretoria Colegiada do INSS n° 39/2000, ambos em vigor no ano
calendário 2004, fica dispensada de retenção dos 11% quando a contratada não possuir
empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do
mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário-de-contribuição,
cumulativamente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, é responsável pela retenção de 11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura
e pelo recolhimento dessa importância em nome da empresa contratada.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001161/2008-03

Conforme disposto no §3o do referido artigo, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
O instituto da retenção de 11% sobre nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra também encontra amparo no art. 219 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social).
Com base no §3o do art. 31 da Lei no 8.212/91, constata-se que a informação
trazida no Recurso Voluntário de que os serviços prestados pelas contratadas no presente caso
foram realizados em terminal da Petrobrás e não no estabelecimento da tomadora é irrelevante,
não tendo o condão de descaracterizar a existência de cessão de mão-de obra, ao contrário do que
defende a interessada.
Também não merece ser acolhida a alegação de que a ausência de empregados nas
empresas contratadas afastaria a obrigação da contratante quanto à retenção em exame, uma vez
que não representaria antecipação de contribuição previdenciária. A legislação de regência não
vincula o dever de retenção da contratante ao valor das contribuições devidas no mês pela
contratada. Conforme previsto no §1o do art. 31 da Lei no 8.212/91, o valor retido poderá ser
compensado pela empresa cedente da mão-de-obra por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus
segurados. Quando não for possível a compensação, o saldo remanescente deverá ser objeto de
restituição, nos termos do §2o do mesmo artigo.
No que tange à alegação da recorrente de que os serviços foram prestados
diretamente pelos sócios das contratadas, impõe-se observar o disposto no art. 157 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003, vigente à época dos fatos:
Art. 157. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção, quando:
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo
titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o
limite máximo do salário de contribuição, cumulativamente;
[...]
§1° Para comprovação dos requisitos previstos no inciso II do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que não possui empregados e o seu faturamento no mês anterior foi igual ou
inferior a duas vezes o limite máximo do salário de contribuição.
Importante destacar que os requisitos previstos no inciso II para a dispensa de
retenção na nota fiscal ou fatura são cumulativos, ou seja, a contratada não pode possuir
empregados, o serviço deve ser prestado pessoalmente pelo titular ou sócio da mesma e o seu
faturamento do mês anterior deve ser igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário
de contribuição.
Conforme disposto no §1o, a comprovação desses requisitos deve ser feita através
de declaração da tomadora, assinada por seu representante legal, afirmando, sob as penas da lei,
que não possui empregados e que o seu faturamento no mês anterior foi igual ou inferior a duas
vezes o limite máximo do salário de contribuição.
No caso concreto, o Relator a quo indicou nos itens 8.3 e 8.4 da decisão recorrida
que a contribuinte não havia juntado aos autos declaração das prestadoras de serviço contendo as
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001161/2008-03

informações exigidas para o enquadramento na hipótese de dispensa de retenção prevista no art.
157, II, da Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003 (e-fls. 149).
Verifica-se que as declarações acostadas ao Recurso Voluntário (e-fls. 318/321)
também não estão em conformidade com o disposto no §1o do mesmo artigo, permanecendo a
pendência apontada pela primeira instância.
Cabe esclarecer nesse ponto que a Instrução Normativa RFB n° 971 evocada no
item 2.12 do Recurso Voluntário é de 2009 e não estava vigente em 2004, ao contrário do que afirma
a contribuinte. Vale mencionar, contudo, que as exigências para a dispensa de retenção pleiteada
pela recorrente são as mesmas nas duas Instruções Normativas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 337
DF CARF MF
Original